Tribunal: TJPA
Processo: 0877564-98.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0877564-98.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, MARIA PEREIRA DOS REIS ABREU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE. EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I -
In casu
, a embargada,
entrou no serviço público Municipal em março de 1992 e que em face do tempo de serviço de 26 anos, 10 meses e 16 dias, requereu em 03/09/2018 sua aposentadoria especial (processo administrativo nº: 19280/2018 DOC. 02), sem resposta até a impetração em dezembro de 2018, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança, determinando o afastamento de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, com fundamento no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém;

II – A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;

III - Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

IV – Dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para alterar o entendimento adotado no acórdão embargado,
razão pela qual, em sede de reexame necessário, sentença modificada, com a denegação da segurança pleiteada pela impetrante, nos termos da fundamentação expendida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do Acórdão (ID. nº 15345990), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,

nos autos do mandado de segurança em que contendem
MARIA PEREIRA DOS REIS ABREU
e o
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgado, atinente
a necessária observância do disposto no art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal e do Tema 223 de Repercussão Geral do STF.

Ante esses argumentos, requer
o conhecimento e provimento do presente recurso para que sejam sanados os vícios existentes, inclusive para modificar o acórdão proferido, negando-se a segurança vindicada na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15990788).

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão considerou que o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém garante aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia após o protocolo do pedido de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento.

Entretanto, a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional.

Essa foi a orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, cuja ementa transcrevo:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO.
Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria
.

(RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015)

Esse entendimento foi consolidado no Tema nº 223, de repercussão geral, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.”

Nesse diapasão, a Corte Suprema afastou a hipótese de que as Leis Orgânicas Municipais seriam equiparadas às Constituições Estaduais, possuindo superioridade hierárquica hábil a afastar as regras de reserva de iniciativa legislativa.

Dessa forma, havendo pronunciamento expresso do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PORQUANTO A PRÁTICA ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (9079941, 9079941, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-25)”

EMENTA: ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.

I - Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC;

II – In casu, a apelada, servidora efetiva do Município de Belém, requereu sua aposentadoria no dia 09/08/2018 e, após 123 (cento e vinte e três) dias, o seu pleito ainda não havia obtido resposta da administração municipal, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança, determinando o afastamento da apelada de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, com fundamento no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém;

III - A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;

IV – Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do

V - Recurso de apelação conhecido e julgado provido, modificando o entendimento adotado no Acórdão ID 5181690 - Pág. 1/6, com a denegação da segurança pleiteada pela apelada;

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos da fundamentação expendida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0875861- 35.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/10/2022 )

Outrossim, em decorrência da fundamentação supramencionada, a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, com a denegação do mandado de segurança impetrado pela embargada.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para alterar o entendimento adotado no acórdão embargado, razão pela qual, em sede de reexame necessário, sentença modificada, com a denegação da segurança pleiteada pela impetrante, nos termos da fundamentação expendida.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/03/2024